Tribunal: CARF
Processo: 16561.720164/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIDADE.
A responsabilidade solidária prevista nos art 124 e 135 do CTN abrange o crédito tributário lançado em sua integralidade, compreendendo, além do principal, multa e juros.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. CONHECIMENTO
A interposição de recurso voluntário deve ser realizada no prazo de trinta dias contados a partir do recebimento, pelo sujeito passivo, do resultado do julgamento em primeira instância. Os recursos entregues fora deste prazo não pode ser conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720164/2016-15
ACÓRDÃO
1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou
os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIDADE.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
2
A responsabilidade solidária prevista nos art 124 e 135 do CTN abrange o
crédito tributário lançado em sua integralidade, compreendendo, além do
principal, multa e juros.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. CONHECIMENTO
A interposição de recurso voluntário deve ser realizada no prazo de trinta
dias contados a partir do recebimento, pelo sujeito passivo, do resultado
do julgamento em primeira instância. Os recursos entregues fora deste
prazo não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) não conhecer do recurso voluntário
interposto pelo responsável solidário arrolado Multimoney Corretora de Câmbio Ltda.; ii)
conhecer do recurso voluntário apresentado por Alberto Youssef, para: ii.i)rejeitar as preliminares
de nulidade e de decadência e ii.ii) negar provimento às alegações contra sua imputação na
sujeição passiva do crédito tributário lançado.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
3
RELATÓRIO
Versa o presente processo de créditos tributários constituídos pela fiscalização
referentes ao IOF, decorrentes de falta de recolhimento do imposto sobre operações de câmbio, e
IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 12-90.607, proferido pela
2a Turma da DRJ/RJO, que julgou a impugnação apresentada, complementando com os fatos que
se sucederam:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada de 150% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
24/03/2011; em valor total de R$400.456,26 para o auto de infração (AI) de IOF; e
em valor total de R$864.860,66 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo
conforme fls. 1289 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis (vide fls. 1180 e ss). Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada
Operação Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n°
12, de 13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 -
SR/DPF/PR, recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim
denominada pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a
denúncia, relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada,
são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP, detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011.
Conforme o MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado
Leonardo gerenciando as atividades e os interesses da organização
criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica no interesse
da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha
plena consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela
abertura das empresas no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
4
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa. O MPF
apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de
empresas de fachada e offshores, simulando contratos de importação,
visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de
Alberto Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP;
2) RMV & CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria
em Informática Ltda. - ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas
offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de
contratos de câmbio fraudulentos com diversas instituições financeiras para
evasão de divisas em benefício da organização criminosa liderada por
Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen,
detendo 90% do capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da
empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia comissão de 0,5% paga por
Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era
operador de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.
Atuava por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo que era o
administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX
Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de Leandro
e era utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa,
sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens para
pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as repassava ao
seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações
verdadeiras.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio
da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
5
capital total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não
apresentou as DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011,
agindo com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20
valores provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio
das empresas GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro
contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo
Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas no País -
para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem
investindo capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era
ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de crimes
antecedentes existentes no exterior.
12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro,
Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$
444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. -
ME; 2) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CW Consultoria
em Informática Ltda. -ME. Também estão envolvidas as empresas offshore
DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.
14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações
de câmbio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo
pelo qual fora transcrito na íntegra o subitem (iii) Piroquímica Comercial
Ltda. EPP ["Piroquímica"] no TVF.
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que
foi registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles.
Era utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo
na importação fraudulenta. O denunciado Leonardo Meirelles assina como
Presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado
pelo denunciado Pedro Argese Junior.
16. A Piroquímica Comercial Ltda realizou diversas importações com a DGX
Import & Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas
pela organização criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas
importações ocorreram na realidade e foram operações simuladas com o
intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal do Brasil
(RFB) não há registros dessas importações.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
6
17. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD,
entre outras.
18. Nos AUTOS N° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e CORRELATOS (AUTOS
ORIGINARIOS N° 2006.70.00.018662-8 E 2009.70.00.003250-0), o Ministério
Público Federal relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados
Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro
Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de
forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade
econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00
provenientes de peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante
foi ocultado mediante inúmeras transferências bancárias pulverizadas das
contas da M. O. Consultoria paras diversas empresas como Labogen S.A.,
Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de propriedade
de fato de Youssef.
19. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas
empresas foram remetidos para o exterior por meio de contratos de
câmbio para pagamento de importações inexistentes, caracterizando o
crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o sistema
financeiro nacional, conforme o MPF.
20. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco
Central, só no período em que receberam os depósitos da M. O.
Consultoria, foram identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de
US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.:
1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de
Medicamentos Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31;
3) Piroquímica: 462 contratos no montante de US$ 25.037.785,56;
21. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou
apenas 4 Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor
total de US$ 15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações constam na
tabela dos contratos de câmbio celebrados para pagamento de
importações inexistentes, elaborada com base nas informações do Banco
Central do Brasil;
22. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas,
todas sem Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado
entre a Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no
valor de US$ 2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda
de glicerina. O denunciado Leonardo é quem assina como presidente da
RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina;
23. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro
Argese Júnior e Leandro Meirelles tinham total conhecimento das
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
7
operações de cambio irregulares das empresa, conforme depoimento de
Leandro.
24. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito
de lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
25. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) E IPL N° 5053836-09.2014.404.7000
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos neste
TVF.
26. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha
de São Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra
dos Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef", referente aos
seus Termos de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
27. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre
outros, declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das
empresas Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica,
HMAR Consultoria e RMV & CW Consultoria para indicar o depósito e
transferências financeiras para essas contas. A maioria do dinheiro era
utilizado para aquisição de contratos de câmbio para pagamento de
importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de Importação;
não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava
em suas contas; todos os contratos de câmbio celebrados a mando de
Youssef não possuem Declarações de Importação e não foram objeto de
qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre
cada movimentação feita nas contas de suas empresas.
28. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 17/09/2014, entre
outros, declarou que: quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a
empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a
trabalhar no escritório de José Estevan fazendo contratos de câmbio de
clientes para transferência de divisas para o exterior para pagamento de
importações fictícias e utilizavam o nome das empresas Labogen S.A. e
Indústria de Medicamentos Labogen.
29. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta
de um ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas
mesmas operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro
Argese. Ele e o irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual
dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio
de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram
Alberto Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de
câmbio para pagamento de importações fictícias.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
8
30. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre
outros, declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua
empresa Piroquímica são utilizadas por Alberto Youssef para
movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica e da
Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém
contato com Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos
milhões que foram
remetidos para o exterior.
31. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre
outros, declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10%
das cotas. Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do
posto de gasolina frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado
para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu foram de forma
gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que
possuía 100% das cotas da Piroquímica.
32. Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no
papel; o declarante e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica
assumindo o passivo da empresa, sendo que os 66% das cotas adquiridas da
Piroquímica ficaram em nome de sua noiva, Eliana Regina Botura, mas
Eliana nunca exerceu qualquer atividade na Piroquímica.
33. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os
depoimentos apresentados, restou comprovado que a Piroquímica
Comercial Ltda. EPP foi utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior,
Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e
Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – para o envio de
remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações
fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e
evasão de divisas.
34. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram
remessas de divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e
Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
35. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Piroquímica realizou até a
presente data apenas 04 operações de importação, 03 delas registradas no
ano-calendário 2013, e a outra em 2014. As Declarações de Importação (DI)
estão anexas ao processo desta ação fiscal. O valor total das importações
corresponde a USD 40.714,22 (CIF), que equivale a 4.300 kg de produtos
químicos.
36. De acordo com o Banco Central do Brasil, a Piroquímica celebrou 802
contratos de câmbio a título de importação, considerada fictícia, através de
diversas instituições financeiras, totalizando aproximadamente USD 52
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
9
milhões ou R$ 106 milhões remetidos ao exterior durante os anos-
calendário 2011, 2012, 2013 e 2014. Valor superior ao das 04 importações
efetivamente realizadas.
37. Primeiramente, verificamos que a Piroquímica possuía movimentação
em quatro instituições financeiras durante o período fiscalizado, enquanto
a empresa apresentou voluntariamente apenas a movimentação financeira
do Banco Itaú.
38. Nos extratos bancários apresentados, encontramos várias transações
com outros integrantes da organização criminosa, como, por exemplo, a
HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. – ME, a RMV & CVV
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. – ME, e Leandro Meirelles.
39. Em relação à listagem de remessas de divisas ao exterior sob o título de
importações, efetuadas através da corretora Pioneer nos anos de 2011,
2012 e 2013, apuramos que entre 2011 e 2014 a Piroquímica utilizou os
serviços de sete corretoras de câmbio no total. A Fiscalizada forneceu
informação apenas da Pioneer.
40.
Em
11/09/2015
recebemos
o
Ofício
021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 acompanhado de mídia CD-ROM contendo os
relatórios extraídos do sistema SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que
disponibiliza os registros de operações de câmbio, transferência
internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso internacional. Tal
documento
foi
complementado
pelo
Ofício
no
004114/2016-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 de 03/06/2016.
41. Com a Multimoney Corretora de Câmbio Ltda., CNPJ 12.586.596/0001-
32, a Piroquímica liquidou oito contratos de câmbio com natureza de
importação, totalizando USD 249.841,00 ou R$ 443.462,05.
42. A empresa Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. intermediou
sucessivas remessas de dólares para o exterior, a título de pagamento de
importações inexistentes, para as empresas Indústria e Comércio Labogen,
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Piroquímica Comercial Ltda.
EPP.
43. Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF,
verificamos que no período entre setembro/2011 a fevereiro/2012, a
Multimoney fechou com as três empresas mencionadas 36 contratos de
câmbio, para pagamento de importações, totalizando USD1.130.811,20 ou
R$2.031.281,91. Dos 36 contratos, 08 foram fechados com a Piroquímica
Comercial Ltda. EPP no mesmo período.
44. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, foi baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no
inc. II. do art. 27 da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014. A referida
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
10
baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de
06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o
procedimento fiscal para a baixa de ofício do CNPJ está contido no e-
Processo n° 10803.720074/2014-88.
45. A empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes,
sonegando informações que deveriam prestar e prestando informações
falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de divisas
para o exterior.
46. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED
nos anos-calendários de 2011 e 2014. Ambas as empresas não existem de
fato e nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas
efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
47. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited foi
registrada em Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada
para fraudes realizadas sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez,
Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão de Leandro assina como
presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
48. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP declarou receitas inexpressivas em
relação às remessas financeiras nos anoscalendário 2010 e 2013 e não
forneceu a Escrituração Contábil Fiscal do SPED de 2014 em diante.
49. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos
negócios jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas.
Como "importadora" a Piroquímica Comercial Ltda. EPP e como
"exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND
EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas Labogen, Leonardo
Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa de 150% e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária,
mas, os impugnou apenas os responsáveis solidários: Multimoney Corretora de
Câmbio Ltda e Alberto Youssef, conforme fl. 1615. Na seqüência, serão
apresentados, sinteticamente, os principais pontos de tais impugnações.
Cientificado dos Autos de Infração em 12/12/16 (fl. 1328), Multimoney Corretora
de Câmbio Ltda protocolou impugnação (fl. 1425 e ss) em 10/01/17 (fl. 1425),
onde alegou basicamente:
1. A Impugnante é pessoa jurídica que exerce suas atividades no ramo de
compra e venda de moeda estrangeira, operações de câmbio simplificado
em exportações e importações, e intermediações em operações de câmbio,
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
11
tendo sido regularmente constituída e estando devidamente registrada nos
órgãos federais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas operações.
2. Mesmo cientes de que a impugnante não fez parte do esquema
criminoso liderado por Alberto Youssef, bem como que denunciou as
irregularidades relacionadas as importações realizadas pela Piroquímica
Comercial Ltda., ao COAF tão logo detectou que as operações poderiam não
ser legítimas (em Fev/2012), os agentes fiscalizadores lhe imputaram
responsabilidade solidária em relação aos impostos (IOF e IRRF) (em
Dez/2016), sob o pressuposto de que ela intermediou remessas de dólares
ao exterior, a título de pagamento de importações inexistentes.
3. Contudo, cumpre destacar que, em relação a impugnante não existe
qualquer prova ou mesmo indício de que tenha participado do esquema
criminoso orquestrado por Alberto Youssef e as demais pessoas listadas no
referido processo administrativo, muito pelo contrário, as provas
demonstram que a impugnante solicitou todos os documentos aptos para
realizar as operações de importações, e/ou comprovação das mesmas,
além de ter denunciado aos órgãos competentes os indícios de
irregularidades relacionados a Piroquímica Comercial Ltda, isso muito antes
da deflagração das operações Lava Jato e Bidone.
4. Salta aos olhos a absurda intenção do agente fiscalizador em exigir
tributo da impugnante pela remessa de valores ao exterior com base em
contratos de importação inexistentes, com multa agravada de 225% com a
afirmação de que "Não há que se investigar se as instituições financeiras
agiram intencionalmente, em conluio com os fraudadores". Ora, para
perpetração da exigência consubstanciada contra a impugnação é
imprescindível a comprovação de seu intuito doloso, fraudulento ou a sua
negligência pelo não recolhimento do tributo em questão.
5. A atribuição de responsabilidade tributária, no entanto, deve ser tomada
em seus estritos termos. No caso específico desta autuação fiscal, vale
destacar a existência de determinação normativa contida no artigo 16, do
Decreto n. 6.306/2007, que isentou as operações de câmbio com finalidade
de importação.
6. Por essa razão, a impugnante, cumprindo estritamente essa disposição
normativa, deixou de reter e recolher o IOF e IRRF nessa operação.
7. Se, futuramente, como no caso em questão, o importador descumprir as
condições necessárias para o gozo dessa isenção, a pretensão da
autoridade fiscal deve se voltar contra aquele que descumpriu tais
condições, ou seja, o importador, não contra o responsável que observou as
disposições então vigentes por ocasião da operação de câmbio para fins de
importação.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
12
8. A Receita Federal do Brasil quer imputar responsabilidade solidária à
impugnante, por deixar de observar alguns procedimentos em relação a
Piroquímica Comercial Ltda., quando ela própria não observou os
pressupostos básico ao deferir e manter a empresa registrada no Siscomex.
9. Em todo o ordenamento jurídico, não há previsão legal para exigir de
terceiro ou responsável penalidade que legalmente é imputável
unicamente ao importador. Dessa feita, aqui vale a máxima segundo a qual
"nulla poena sine legge" - da qual decorre que não havendo sido a
penalidade tipificada ao responsável tributário, não há que se falar na sua
exigência.
10. Ou seja, não há qualquer previsão legal para que o responsável solidário
previsto no artigo supra transcrito responda igualmente por penalidades
punitivas tributárias e, sobretudo, por aquelas de natureza administrativa.
11. A impugnante não cometeu qualquer ilegalidade, já que cumpriu as
normas emanadas pelo BACEN, razão pela qual não há como ampliar
conceitos do legislador que limitou a responsabilidade do operador do
contrato de câmbio a correta classificação das informações por este
prestadas.
12. Ademais, o quantitativo das operações contratadas não autoriza, ipso
fato, a conclusão de que tenha incorrido em negligência a impugnante nos
deveres que lhe são impostos para operar contratos dc câmbio.
13. Ademais, manifestamente indevida, em relação a impugnante, a
aplicação da multa de 225% prevista no art. 44, da Lei n° 9.430/96, tendo
em vista que restou comprovado nos autos e ausência de qualquer
responsabilidade da impugnante na realização dos atos fraudulentos que
deram causa a presente autuação.
14. Além disso, em relação a multa aplicada, o auto de infração afronta o
princípio da individualização da pena, uma vez que o fato de movimentar
milhões de reais no mercado financeiro — alheios, certamente não pode
servir de base para justificar a imposição de sanção mais grave ao seu
patrimônio.
15. Não se pode ter a responsabilidade objetiva por fato de outrem, no
âmbito administrativo, a não ser que demonstrado o conluio, acrescido da
intenção de agir. A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina,
para requerer: “o cancelamento e a anulação da imputação de
responsabilidade sobre o Auto de Infração n° 16561.720.164/2016-15,
impondo-se o acatamento dos argumentos de defesa produzidos pela
impugnante, reconhecendo-se a sua ilegitimidade para responder pelos
débitos constituídos nesta autuação”.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
13
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1337), Alberto Youssef
protocolou impugnação (fls. 1577 e ss) em 12/01/17 (fl. 1575), onde alegou
basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o
art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da
Lei n. 9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou
informação à recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade
em razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do
artigos 10, V e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da
Administração Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação
fiscal terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter
previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de
alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo
do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do
lançamento de oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo
contraditório processual, em iguais condições, a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é
nulo de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao
administrado, logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura
afronta ao princípio da legalidade conduzir as funções de fiscalização e
atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus direitos
fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10,
III, do Decreto 70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente,
na norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta
específica que levaram a conclusão, de que o impugnante seria
administrador de fato ou devedor solidário de PIROQUÍMICA COMERCIAL
LTDA - EPP.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a
terceiro, indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal
e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do
Decreto 70.235/72.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
14
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o
respectivo dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra
legal e regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não
se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal
sempre decorre da Lei.
11. É de se destacar que no próprio termo de verificação fiscal os sócios
atuais da PIROQUÍMICA são o denunciado PEDRO (sócioadministrador
desde 23/04/98 até a presente data) e ELIANA REGINA BOTURA (sócia
desde 13/08/10), esta última esposa do denunciado ESDRA.
12. Nada obstante, os próprios denunciados ESDRA e LEONARDO
confirmaram que adquiriram 66% da empresa PIROQUÍMICA, de maneira
gratuita, e colocaram as cotas apenas formalmente em nome da esposa de
ESDRA. Assim, em verdade, a empresa era de propriedade de PEDRO,
ESDRA e LEONARDO.
13. Por sua vez, quem assinou e assinava pela Piroquímica é o denunciado
PEDRO, na qualidade de presidente.
14. Da mesma forma, o denunciado LEANDRO confirmou que realizava
contratos de câmbio de importações fictícias também em nome da
Piroquímica, sendo a remuneração de 1% dividida da seguinte forma: 0,5%
para os denunciados LEANDRO e LEONARDO e 0,5% para o caixa da
PIROQUÍMICA, para pagamento dos salários de PEDRO e ESDRA.
15. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo
engendramento de organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito
menos qualquer tipo de responsabilidade tributária.
16. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos
674 e 675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70,
inciso I, alínea "a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como
enquadramento legal os seguintes artigos do referido regulamento: Arts.
674; parágrafos 1o a 3o, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do
RIR/99.
17. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos
pela empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta
responsabilidade, com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto
70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.
18. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese
de incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal,
temporal, espacial).
19. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como
hipótese de incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
15
identificado, ou seja, a falta de identificação de despesas e vantagens a que
se refere o artigo 622 do RIR/99, quando não incorporadas no salário dos
beneficiários.
20. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o
que per si é causa de nulidade do auto de infração.
21. No entanto, basta um olhar atento, na base de cálculo apurada a partir
do relatório BACEN dos contratos de Câmbio, para verificar que há
identificação de todos os beneficiários das operações de câmbio realizadas
pela PIROQUÍMICA.
22. Assim, para a incidência do imposto IRRF, com base neste fundamento,
necessariamente deveria estar acompanhado da prova de que o
identificado no contrato de câmbio não foi o efetivo beneficiário de cada
operação de câmbio, ônus que incumbia à fiscalização.
23. É impossível o agravamento de multa, pois inexistem os requisitos legais
- IRRF e IOF.
24. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do
impugnante de simular contratos de importação, para viabilizar operações
de câmbio, previsto no artigo 44, parágrafo 1o.
25. Por óbvio, o parágrafo 2o não se aplica ao impugnante, tendo vista que
sequer tinha ciência da ação fiscal, como poderia descumprir no prazo
avençado pela fiscalização nas hipóteses elencadas nos incisos I a III,
quando sequer foi intimado para cumprir tal determinação.
26. Não foi ele pessoalmente ou representando a PIROQUÍMICA que
realizou as operações de câmbio.
27. Portanto, não pode responder por atos dos sócios e controladores,
porque deve ser resguardada a pessoalidade entre o ilícito e dever de
responder pelo tributo devido pela sociedade.
28. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial,
no entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
29. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está
baseada em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede
de inquérito policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo
judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia
formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
30. A referida decisão é essencial para a validade do processo
administrativo fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos
atos administrativos. E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
16
processo penal, não é atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a
vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da legislação
tributária.
31. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de
um processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da
atividade probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de
atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele
decorrente.
32. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma
de documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o
sistema de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
33. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão
atrelada às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da
condenação antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem
conhecer os fatos.
34. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de
suma importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a
amplitude noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser
considerado o chefe, mentor ou líder de organização criminosa.
35. De se dizer, as empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
36. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos
sócios, de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado
Leonardo Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu
comando, que nunca foi subordinado ou empregado de Youssef.
37. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão,
titularizam contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua
propriedade ou em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
38. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de
mando sobre LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL
ou CARLOS ALBERTO.
39. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como
descrição dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142,
do CTN. Por ter sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef
sócio de fato ou de direito da PIROQUÍMICA, ou qualquer outra controlada
por MEIRELLES.
40. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o
que impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da
decisão judicial que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou
pela ausência de provas para configurar o vínculo.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
17
41. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção,
de que os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica
tributária e praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se
vê, a solidariedade do artigo 124, I implica sujeita passiva direta e não
indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.
42. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a
autuação fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no
mesmo pólo da relação jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas,
é possível concluir que LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à
YOUSSEF e muito menos, líder do esquema coordenado por LEONARDO
MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF (2012), operando muito
antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.
43. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido
atribuir responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei
responsáveis tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente
responsabiliza aqueles que estejam na direção, gerência e representação
legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas hipóteses elencadas
no "caput" do dispositivo legal.
44. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a
PIROQUÍMICA, conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos
ao PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a
fim de reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por
preterimento do direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de
descrição dos fatos; iii) inaplicabilidade da multa qualificada e decadência;
iv) ausência de parte integrante do auto de infração; ilegitimidade;
conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que
sinceramente não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de
solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo 124, I e 135, III
do CTN e de qualquer vínculo do impugnante e do débito fiscal, a ele
correspondente, nos termos da fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade,
em homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal,
seja oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de
complementar a impugnação, juntada de documentos necessários ao
contraditório e deslinde da verdade material."
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
18
Não apresentaram impugnação a contribuinte Piroquímica Comercial Ltda – EPP e
os seguintes responsáveis solidários arrolados pela fiscalização:
1. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF: 613.408.806-44, ciência em 12/12/16,
fl. 1346.
2. ELIANA REGINA BOTURA, CPF: 127.629.368-29, ciência em 13/12/16, fl. 1356.
3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF: 259.541.118-71, ciência em 29/12/16, fl.
1368.
4. LEONARDO MEIRELLES, CPF: 265.416.238-99, ciência em 13/12/16,. fl. 1377
5. LEANDRO MEIRELLES, CPF: 336.159.598-33, ciência em 30/12/16, fl. 1389.
6. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF: 033.756.918-58, ciência em 29/12/16, fl. 1400.
7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF: 329.334.438-05, ciência em 13/12/16, fl.
1409.
8. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF: 253.798.098-04, ciência em 30/12/16, fl. 1421.
Por esta razão a DRJ/RJO declarou a revelia da autuada e dos responsáveis
solidários acima listados com fundamento no artigo 54 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal).
A DRJ/RJO julgou improcedente todas as impugnações apresentadas, prolatando as
seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2011, 31/01/2012
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Juntada de Novas Provas
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/12/2011, 31/01/2012
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
19
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro
ser responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que
deixaram de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas
que, de ofício, foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e
juros, não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com
base em critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o
sujeito passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos
devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 08/12/2011, 31/01/2012
Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações
de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 08/12/2011, 31/01/2012
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Todos os interessados foram regulamente notificados do julgamento em primeira
instância, inclusive os que tiveram a revelia declarada.
O responsável solidário Alberto Youssef foi cientificado da decisão em primeira
instância em 06/02/2018 e enviou pelos correios o recurso voluntário em 08/03/3018, fls 1.692,
apresentando as suas alegações:
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
20
A responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda foi cientificada da
mesma decisão em 15/12/2017, fls 1.670 e interpôs recurso voluntário em 04/06/2020, fls 1.785,
apresentando também suas alegações.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Do conhecimento dos recursos voluntários
A responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda teve ciência do
resultado do julgamento da DRJ/RJO em 15/12/2017, conforme atesta o “TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM”, às fls 1.670:
DESTINATÁRIO: 12586596000132 - MULTIMONEY CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
ciência esta realizada por seu procurador 58.410.218/0001-02 - IGNIS CONTABIL
S/S, na data de 15/12/2017 18:09:38, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 30/11/2017 16:35:37
Intimação - Outros - Resultado do julgamento CORRETORA MULTIMONEY
Demonstrativos de Débitos do Processo
Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2017.
No entanto, apresentou recurso voluntário somente em 04/06/2020, conforme se
pode observar pelo extrato do “TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA” abaixo copiado:
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
21

Tendo em vista o transcurso do prazo de trinta dias da ciência do Acórdão n° 12-
90.607 para apresentação de recurso voluntário, nos termos do art 33 do Decreto n° 70.235/75,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF), o mesmo não deve ser conhecido.
O responsável solidário Alberto Youssef apresentou, tempestivamente, recurso
voluntário, e por preencher os demais requisitos de admissibilidade dele tomo conhecimento.
Dos fatos
O crédito tributário lançado pela autoridade fiscal em virtude de a fiscalização ter
identificado que a autuada celebrou diversos contratos de câmbio a título de importação, durante
os anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014, através de diversas instituições financeiras,
totalizando aproximadamente USD 52 milhões ou R$ 106 milhões remetidos ao exterior durante
os anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014.
No entanto, neste mesmo período, apresentou apenas quatro Declarações de
Importação (DI) no valor total de USD 40.714,22, razão pela qual lavrou auto de infração para o
lançamento de IRRF e IOF sobre os valores destes contratos de câmbios a título de importação
sem a equivalente informação em DI.
A grande maioria das importações consideradas pela fiscalização como fictícias
foram para as empresas situadas no exterior RFY IMP.EXP LTD e DGX IMP.EXP.LTD, de propriedade
de dois dos responsáveis solidários arrolados.
Além da autuada foram arrolados como responsáveis solidários as seguintes
pessoas físicas e jurídicas:
1. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
2. ELIANA REGINA BOTURA
3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA
4. LEONARDO MEIRELLES
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
22
5. LEANDRO MEIRELLES
6. PEDRO ARGESE JUNIOR
7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ
8. WALDOMIRO DE OLIVEIRA
9. ALBERTO YOUSSEF
10. MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
Após ciência do auto de infração a autuada não apresentou impugnação e somente
os responsáveis solidários Alberto Youssef e Multimoney Corretora de Câmbio Ltda contestaram o
auto de infração.
Por esta razão, a instância julgadora a quo declarou a revelia da autuada e dos
demais responsáveis solidários arrolados.
O TVF traz uma longa narrativa dos fatos esclarecendo que a fiscalização foi
resultado de uma denúncia do Ministério Público Federal, como desdobramentos da operação
“lava jato”, e detalhando não só as operações fictícias de importação que resultaram no auto de
infração, mas também a participação de cada um dos responsáveis arrolados.
Do recurso voluntário apresentado e conhecido
O responsável solidário ALBERTO YOUSSEF trouxe em seu recurso voluntário os
mesmos argumentos que em sua impugnação, desta forma, por concordar com o seu teor, copio o
Voto do Acórdão n° 12-90.607, apenas na parte que julgou suas alegações, considerando como
minhas as razões de decidir:
III.1 – Preliminares
A - Nulidade
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito
de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso
da ação fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que
"além, de não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa,
sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o
conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de
descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN,
porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item
seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que
se seguem.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
23
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa
do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
pois se destina à investigação, à coleta de informações e de elementos de prova
para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes. O
encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente
regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo,
do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da
Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante
Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as
provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla
defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de
sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo
redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de
CD/DVD, o que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar
equipamentos de informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante
conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl. 1605, onde assina peça
impugnatória, e ainda à fl. 1608, com a Procuração outorgada pelo Impugnante
datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 13/12/16. Assim, o fato de
encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou
a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos
autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo legal, o que
de fato ocorreu.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
24
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação
do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega
violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de
fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados,
pois a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1180 e
ss), descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal
necessária para respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada
imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF,
o item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do
Decreto no 3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei
citado. E, finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade
Tributária reproduz (item XI do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o
Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante
na base legal do IRRF, pois no TVF está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95,
que aparece entre parênteses fornece a necessária base legal. De fato, está claro
na citação, mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como
fundamento legal o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em
outros termos, a hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por
não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e não a hipótese de
beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada à fl. 105 do TVF:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da
Piroquímica Comercial Ltda. EPP, CNPJ 00.297.704/0001-78.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto que a
ele se refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en
passant, duas situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a
motivação com a qual não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a
exigência fiscal imotivada, resultará em nulidade, mas, no segundo, pode levar
apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto, o Auto de Infração está
motivado.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
25
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos
autos de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há
decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados
entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em
documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na
denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças
colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade
Judicial. Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a
Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da
publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a informação da
qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias
de tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos
foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização,
inclusive o fato decisivo aqui de que os contratos de câmbio examinados, embora
referenciados em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de
Importação" no Siscomex, observando-se sobre o ponto o Ofício 021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado com seu anexo às fls. 874 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os
autos de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
26
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada
no auto e TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em
todos os seus fundamentos.
B – Decadência
Ainda como preliminar, a Impugnante requer a declaração de decadência do
direito de a Fazenda lançar/exigir os créditos tributários referentes aos fatos
geradores anteriores a 13/12/2011, pois, argumenta, tomou ciência do auto de
infração em 13/12/2016, quando já havia caducado o direito da Fazenda ao
lançamento relativo a tais fatos geradores.
Razão não assiste ao Impugnante.
Não havendo pagamento, ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, conta-se o prazo decadencial na forma determinada pelo art. 173, I, do
CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, sendo este o caso dos autos, pois não houve
declaração nem pagamento dos débitos de IRRF ou IOF, ora constituídos.
Ademais, conforme se verá na seqüência, fora comprovada a existência de dolo,
simulação e fraude.
CTN
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
O entedimento da jurisprudência do STJ alinha-se com o posicionamento aqui
adotado:
Súmula 555 – STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
27
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.(gn)
Por outro lado, em sede administrativa, em 18 de agosto de 2008, o Ministro da
Fazenda aprovou o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, que estabeleceu
orientações a serem observadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) em relação à
decadência. De referido Parecer extrai-se parte de suas conclusões, in verbis:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido
qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco
importando se houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
modelo do inciso I, do art. 173, do CTN; (gn)
Assim, não decaiu o direito de a Administração constituir o crédito tributário para
quaisquer dos fatos geradores considerados no AI, pois, ocorridos em 08/12/11 e
31/01/12, inicia-se a contagem do prazo decadencial (para o FG mais antigo) em
01/01/12, encerrando-se em 31/12/16, tendo havido ciência do auto de infração
em 13/12/16, resta comprovada a perfeita obediência ao prazo de 5 anos do
Código.
III.2 - Responsabilidade Solidária - Art. 124, I & 135, III, CTN
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, são os artigos 124,
inciso I e o art. 135, inciso III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; (gn)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária, porque os
sócios atuais da Piroquímica são Pedro Argese Junior (Pedro) e Eliana Regina
Botura (Eliana), esta última esposa de Esdra Arantes Ferreira (Esdra). Afirma ainda
que a empresa era de propriedade de Pedro, Esdra e Leonardo Meirelles
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
28
(Leonardo), pois os dois últimos confirmaram que adquiriram gratuitamente 66%
da empresa Piroquímica, registrando as cotas formalmente em nome da esposa
de Esdra. Por último, ressalta que Pedro assinava pela Piroquímica.
Os fatos alegados não refutam a hipótese de comando da fraude perpetrada
consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos
(ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes
autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. Folha
de São Paulo de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 317 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de
transferências no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE
(sic.), NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA;
(...);QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO
CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou
PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava
para emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES (não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu
notas também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a
cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 317 e ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com a pessoa jurídica Piroquímica
(e Labogen) , no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre da empresa de
Leonardo Meirelles Piroquímica para as operações que viabilizavam os ilícitos,
seja emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para
o exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos
para as empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao
declarante; QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de
1% a 2% do valor sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que
sobravam dos 20% anteriormente mencionados;
QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que
a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente relacionada a
transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para que
este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo
LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO,
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
29
nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2%
do valor da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE,
ocorreram casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e
os valores foram careados (sic.) as empresas usadas por LEONARDO a RFY,
ELITE DAY e a DGX, promovendo este a disponibilização dos valores ao
declarante no Brasil. (gn, fls. 317 e ss)
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 375 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN
QUÍMICA, INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e
RMV CCV CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e
transferências financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado
em sua maioria para aquisição de contratos de cambio referente a
importações fictícias; QUE no tocante aos valores depositados nas
empresas controladas pelo declarante acima citadas com destino ao
exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito do recebimento
de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior para uma
empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários. A
partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o
cambio e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não
possuem declaração de importação e não foram objeto de pagamento de
qualquer tributo; (...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas
por importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas
suas devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef
ou para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande
maioria, vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a
Piroquímica?
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
30
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência.
(...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então,
a gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria,
que seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de
agentes públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de
uma nota fiscal que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E
essa empresa passou o TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o
fechamento de câmbio do pagamento de importações que não existiram,
perfeito? Para beneficiários, esses terceiros, e esses terceiros que pagam
em reais aqui. Onde, a princípio, configura a prática do dólar cabo, vamos
dizer assim. Basicamente esse é o desenho, o caminho por onde a coisa
acontecia. (fls. 402 e ss) (gn)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 421 e ss) corroborando o mesmo
entendimento. Waldomiro, por exemplo, esclareceu em juízo como se iniciou a
utilização de sua empresa M.O. por Alberto Youssef (fl. 425 e ss):
Juiz Federal: - E quando que foi, como foi o seu contato com o senhor
Alberto Youssef? Como é que isso aconteceu?
Interrogado:-Eu, eu conheci o senhor Alberto casualmente, até já relatei
isso aí, e depois disso num almoço, através do gerente do banco, se eu não
me engano, o Boston, que me apresentou, e posteriormente a gente,
passamo a conversar. E nesse dia, conversando, ele me perguntou, 'escute,
você tem alguma empresa, alguma coisa que eu possa utilizar?', aí eu falei
bom, utilizar pra quê? 'É que eu queria saber se essas empresas fazem
importação, exportação'. Eu falei, bom,eu não tenho, mas eu tenho uma
empresa, aí eu falei, a MO, eu tenho, foi quando passou-se a usar a M.O. E
depois posteriormente já que o senhor perguntou das três então vamos
falar das três então. Posteriormente, aí, foi, eu consegui também arrumar a
RCI e a Empreiteira. Então, ficaram três empresas trabalhando para... (gn)
A alegação de que a Piroquímica está registrada formalmente em nome de Pedro
e Eliana, ou que Pedro assinava pela empresa, não elide a participação e até
prevalência de fato de Youssef nos atos que redundaram em remessas de
dinheiro com base em importações fictícias e sem pagamentos dos tributos
devidos.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
31
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
III.3 - Outros pontos da Impugnação: Multa Qualificada
Quanto à multa de ofício qualificada, cumpre esclarecer que não prevalecem
argumentos do impugnante no sentido de cindir o crédito para o exonerar da
multa, por conta de sua condição de responsável e de sua suposta participação
secundária.
Repita-se: Não há base legal para a proporção (redução ou exoneração)
requerida. Na verdade, a legislação aponta no sentido contrário ao almejado, pois
ao vedar o benefício de ordem a regra legal impõe, conseqüentemente, a todos a
responsabilização por todo o crédito constituído:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Assim, a sujeição passiva solidária atribuída à Impugnante a responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros.
Não há espaço para a proporção, redução ou exoneração, como pleiteado, pois,
nestes casos, "qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem
in totum et totaliter pela dívida integral" (Min. LUIZ FUX no AgRg no REsp 916914
(2007/0007162-6 - 06/08/2009).
(...)
Sendo assim, por todo o exposto, voto por i) não conhecer o recurso voluntário
interposto pelo responsável solidário arrolado Multimoney Corretora de Câmbio Ltda e ii)
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720164/2016-15
32
conhecer o recurso voluntário apresentado por Alberto Youssef, para: ii.i)rejeitar as preliminares
de nulidade e de decadência e ii.ii) negar provimento às alegações contra sua imputação na
sujeição passiva do crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
Alexamdre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 1930
DF CARF MF
Original